Tribunal: CARF
Processo: 17095.721681/2021-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.(Súmula CARF no 172, Vinculante)
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo recorrente.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). NECESSIDADE. RE no 566.622.
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991 que estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.689/2023.
Aplica-se legislação de forma retroativa a ato ou fato pretérito, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.721681/2021-77
ACÓRDÃO
2201-011.960 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEISP SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. SÚMULA
CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado. (Súmula CARF no 172, Vinculante)
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo recorrente.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). NECESSIDADE. RE no 566.622.
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do artigo 55 da Lei no
8.212 de 1991 que estabelece que a entidade beneficente deve ser
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.960 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721681/2021-77
2
portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.689/2023.
Aplica-se legislação de forma retroativa a ato ou fato pretérito, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de
sua prática.
Superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o
percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do Recurso Voluntário, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa
de ofício qualificada para o percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal de contribuições previdenciárias em face do sujeito
passivo acima identificado, referentes ao período de 01/2009 a 12/2009, incidentes sobre folha de
pagamento dos segurados que lhe prestaram serviços, em razão do enquadramento incorreto
como entidade imune.
Durante a ação fiscal, ficou constatado que a entidade não possuía o CEBAS, nem
pedido junto ao órgão competente, tendo ela alegado apenas que a Lei 12.101/2009 que trata da
emissão do CEBAS tem seu questionamento de constitucionalidade em apreciação no Supremo
Tribunal Federal, estando ainda pendentes de julgamento as ADIs no 4.891 e 4.480.
Foi imputada responsabilidade solidária aos seguintes sujeitos passivos:
 JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA - CPF 780.031.488-04
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.960 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721681/2021-77
3
 CLAUDIA APARECIDA PEREIRA – CPF 051.715.248-74
 INSTITUTO
DE
CIÊNCIA
E
EDUCAÇÃO
DE
SÃO
PAULO
–
CNPJ
58.252.636/0001-00
 UNIESP S.A – CNPJ 19.347.410/0001-31
 SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA – CNPJ
06.120.096/0001-0
A Contribuinte apresentou Impugnação com as seguintes alegações, em resumo:
- É inconstitucional a cobrança das contribuições por terem nascido por lei
ordinária, quando somente poderiam ser exigidas por lei complementar, conforme Constituição
Federal;
- a responsabilização de terceiros pelos supostos débitos não pode ser acatada uma
vez que não fazem parte de “grupo econômico”, pois possuem natureza jurídica própria e controle
independente;
- existe o reconhecimento válido da natureza de entidade de assistência social da
impugnante, a partir da existência de fato e de direito do CEBAS, com validade no período do fato
gerador em questão;
- exerce seu papel social como instituição particular de ensino superior (IES), e
proporciona, até os dias atuais, além da educação à população em geral, por meio de distribuição
de bolsas de estudos e de desenvolvimento de atividades culturais e de ensino, diversos projetos
assistenciais voltados à população de baixa renda;
- é possuidora de diversos títulos de reconhecimento da importância de seu papel
na sociedade, fazendo prova incontroversa de sua natureza de associação civil, sem fins lucrativos,
e de assistência social, na área de educação;
- além de sempre ter submetido à análise das autoridades competentes os
documentos que demonstram a regularidade das atividades exercidas, também é participante do
PROUNI, instituído pela Lei no 11.096/2005;
- os dispositivos da Lei no 12.101/09 foram reconhecidos como inconstitucionais
pelo STF, não sendo válidas as exigências ali dispostas;
- não se justifica a cobrança de juros de mora relativos ao período uma vez que não
há inadimplemento por parte da impugnante;
- a multa aplicada, no percentual de 150%, tem caráter confiscatório.
Os sujeitos passivos solidários não apresentaram Impugnação.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação, cuja decisão foi consubstanciada no Acordão no 108-
019.239, com a seguinte ementa:
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.960 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721681/2021-77
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR.
ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO
PARCIAL.
Em julgamento dos Embargos de Declaração do RE 566.662, o STF decidiu que
aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. Por
via de consequência, declarou constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, além da (sic)
disposições do artigo 29 da Lei no 12.101/09.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
LEGAIS. ÔNUS DO FISCO.
A Lei no 9.430/96 determina quais as condutas praticadas pelo sujeito passivo, ou
terceiro em seu nome, que ensejam a majoração da multa aplicada de ofício. A
comprovação da ocorrência de tais condutas é ônus da autoridade lançadora.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CABIMENTO.
A imputação da responsabilidade solidária exige a constituição de crédito
tributário e decorre de expressa previsão legal. O Código Tributário Nacional, por
meio de seu artigo 124, I, determina a responsabilização daqueles que possuem
interesse comum na ocorrência do fato gerador. Comprovado pelo Fisco a
ocorrência de interesse jurídico em tal situação resta caracterizada a
responsabilidade solidária de tais interessados.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. SÓCIOS E ADMINISTRADORES. CABIMENTO.
A imputação da responsabilidade solidária exige a constituição de crédito
tributário e decorre de expressa previsão legal. O Código Tributário Nacional, por
meio de seu artigo 135, III, determina a responsabilização dos diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas que praticarem atos com excesso de
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.960 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721681/2021-77
5
poderes ou infração de lei. Comprovada pelo Fisco a ocorrência de tais atos resta
caracterizada a responsabilidade solidária de tais interessados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte autuada e os responsáveis solidários foram devidamente
cientificados da decisão da DRJ, porém apenas o sujeito passivo principal - CEISP Serviços
Educacionais - (antiga Universidade Brasil) apresentou recurso voluntário, conforme abaixo:

Sujeito passivo
Ciência
Recurso Voluntário
CEISP
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
–
UNIVERSIDADE BRASIL
03/09/2021 (fl. 974)
01/10/2021 (fls. 983/1.031)
INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO
PAULO
01/11/2021 (fl. 1.071)
-----------------
SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTÃO
PATRIMONIAL LTDA
17/09/2021 (fl. 979)
-----------------
UNIESP S.A.
17/09/2021 (fl. 975)
-----------------
CLAUDIA APARECIDA PEREIRA
17/09/2021 (fl. 977)
-----------------
JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA
17/09/2021 (fl. 976)

Em seu Recurso Voluntário, o sujeito passivo CEISP Serviços Educacionais traz os
seguintes argumentos de defesa, em resumo:
DA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
- A partir de 2021, passou a ter fins lucrativos, porém, até o exercício de 2020, era
sem fins lucrativos, este acobertado no período fiscalizado.
- A única lei que poderia dispor sobre os requisitos necessários para o gozo da
imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, letra "c", seria a lei complementar.
- A imunidade das instituições de educação é considerada como condicionada, só
existente para aquelas sem fins lucrativos, o que se traduz no preenchimento dos requisitos
disciplinados no artigo 14 do Código Tributário Nacional.
- Portanto, qualquer entidade educacional que preencha os requisitos acima
mencionados tem direito ao benefício da imunidade, e tais requisitos somente poderão ser
alterados por outra lei complementar.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.960 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721681/2021-77
6
- Os únicos requisitos que prevalecem são os constantes do art. 14 do Código
Tributário Nacional, requisitos esses preenchidos pela Recorrente, uma vez que reconhecida pelos
órgãos competentes como Entidade Educacional sem finalidade lucrativa.
- A Recorrente, nos termos da Lei no 12.101/2009:
a. Está constituída regularmente como pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos e que é reconhecida como entidade beneficente de assistência social
com finalidade de prestação de serviços na área da educação;
b. Obedece ao princípio da universalidade do atendimento e não direcionar suas
atividades exclusivamente a seus associados ou a categoria profissional, nem
estabelecer qualquer tipo de discriminação ou diferença de tratamento entre
alunos bolsistas e pagantes;
c. É constituída e em funcionamento há, no mínimo, doze meses;
d. Prevê em seus atos constitutivos que, em caso de sua dissolução ou extinção, o
eventual patrimônio remanescente seja destinado a outras entidades sem fins
lucrativos congêneres ou a entidades públicas;
e. Atende ao disposto na legislação aplicável à educação, especialmente na Lei no
9.394, de 20 de Dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDB);
f. Possui o percentual de gratuidade e o número mínimo de bolsas estabelecidos
nos artigos 13, 13-A e 13-B da Lei no 12.101, de 2009, e suas alterações;
g. Está em conformidade com as diretrizes e metas estabelecidas no Plano
Nacional de Educação -PNE;
h. Atende a padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de avaliação
conduzidos pelo MEC;
i. Seleciona os alunos a serem beneficiados com bolsas de estudo de acordo com
o perfil socioeconômico e critérios definidos pelo MEC; e
j. Possui escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as
normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
- Logo, tratando-se de fundação de apoio à entidade de ensino, sem fins lucrativos,
deve ser aplicada a imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, alínea “c”, da CF, quanto a
contribuições diretamente relacionadas com os seus objetivos institucionais.
DO GRUPO ECONÔMICO
- Não há elementos caracterizadores da sucessão. A devedora originária, no caso de
ser consolidar o crédito devedor, é a única responsabilizada pela dívida em questão.
- A única e exclusiva relação que a UNIVERSIDADE BRASIL tem para com as demais
sociedades INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO, UNIESP S.A e SOCIEDADE
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.960 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721681/2021-77
7
ADMINISTRADORA E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA é que possui os mesmos sócios, entretanto,
isso, por si só, não é suficiente para configurar grupo econômico, conforme consagra o art. 2o, § 3o
da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Para configuração do grupo econômico, mister a subordinação de um ente
perante outro, ou seja, deve haver subordinação administrativa, contábil e econômica; bem como
ausência de autonomia das Instituições.
- No presente feito, as partes supostamente tidas em grupo econômico jamais
configuraram confusão patrimonial, desvio de finalidade e cooperação conjunta. Não há nenhum
lastro probatório que sustente a tese de Grupo Econômico.
- As referidas Instituições de Ensino possuem na verdade uma origem distinta, são
administradas de forma própria, são financeiramente e administrativamente independentes e,
portanto, devem ser tratadas de forma independente.
- Por questão operacional, ainda que momentânea, para os exercícios de 2018 e
2019 e por estarem relacionadas pela atividade de ensino, compartilharam quadro de pessoal,
bens e serviços, fazendo com que os custos e as despesas inerentes tenham sido também
compartilhados.
- Os valores financeiros entabulados na presente, que serviram de base para
caraterização de GRUPO ECONÔMICO são de conta corrente entre as instituições, que resolveram
fazer remessas entre si de valores, registrando os créditos em uma conta para futura análise do
saldo exigível, com escrituração especial.
- Foram realizadas movimentações financeiras, com registro de operações de
crédito e débito, de natureza sucessiva e constante, não configurando relação entre as partes para
os termos de GRUPO ECONÔMICO.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS
- É essencial que se encontrem demonstrados, em concreto, os pressupostos
jurídicos necessários à verificação da norma de responsabilidade dos sócios e administradores,
tracejada pelo art. 135 do CTN, sob pena de se violar não apenas o art. 128 do CTN, como os
princípios da capacidade contributiva e do não confisco.
- Deveria o Fisco ter comprovado o interesse jurídico, nos termos do art. 124, I, do
CTN, bem como que o crédito tributário resulta de ato praticado pessoalmente por alguma das
pessoas referidas no art. 135 do CTN, em que tenha sido verificado excesso de poderes, infração à
lei ou ao contrato social, o que não ocorreu no caso concreto, sendo de rigor o provimento deste
recurso para que seja afastada tanto a solidariedade em relação aos Srs. José Fernando e Cláudia,
bem como a responsabilidade do artigo 135 a eles atribuída.
DO CEBAS
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.960 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721681/2021-77
8
- O Supremo Tribunal Federal concluiu o exame da ADI 4.480 decidindo por julgar
parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1o, I e
II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput e do art. 31o da Lei
12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013 e declarar a inconstitucionalidade
material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009.
- A ausência do certificado Cebas, por si só, não constitui óbice ao reconhecimento
do direito à imunidade, isso porque, conforme a própria decisão do Supremo, diversos requisitos
para a sua obtenção, até o julgamento definitivo da ADI 4480, eram inconstitucionais, ou seja,
seria impossível obtê-lo, se não com a concessão das contrapartidas (bolsa de estudos).
MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO
- O Fisco incorreu em ilegalidade ao arbitrar uma penalidade abusiva, de caráter
confiscatório, ferindo preceitos constitucionais como o princípio da capacidade contributiva e o
direito de propriedade.
- A norma insculpida no artigo 150, IV, da Constituição Federal, que veda a
utilização de tributo com efeito de confisco, está sendo desrespeitada.
DO LIMITE MÁXIMO CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS
- O artigo 4o, da Lei n° 6.950/84 estabeleceu o limite máximo do salário de
contribuição em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no país,
inclusive as contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.
- Com o advento do Decreto Lei n° 2.318/86, o limite de 20 (vinte) salários-mínimos
das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas foi removido, permanecendo vigente,
todavia, para as apurações das contribuições destinadas aos terceiros.
- Considerando que não ocorreu a revogação expressa da totalidade das disposições
previstas no artigo 4o, da Lei n° 6.950/84, pelas disposições do artigo 3o do Decreto Lei n°
2.318/86, aquele permanece integralmente válido e vigente, produzindo os seus efeitos na parte
em que não foi expressa ou tacitamente revogado.
- Sendo assim, o artigo 4o, da Lei n° 6.950/84 permanece válido e vigente no que diz
respeito as contribuições destinadas aos terceiros.
Cita decisões administrativas e judiciais.
Ao final, requer a reforma do acórdão de primeira instância, pelos seguintes
motivos:
i.
preliminarmente por tratar-se de entidade sem fins lucrativos;
ii.
da comprovação aos requisitos legais para obtenção da imunidade;
iii.
da descaracterização do grupo econômico entre os demais sujeitos
passivos;
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.960 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721681/2021-77
9
iv.
da justificativa movimentação financeira em razão da transferência de
mantença;
v.
da inexistência de solidariedade;
vi.
a ausência do certificado “CEBAS” não constitui óbice ao reconhecimento
do direito à imunidade;
vii.
da cobrança da multa com efeito confiscatório;
viii.
do limite máximo do salário de contribuição, aplicável inclusive as
contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, ficado em
valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no
país.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
Inicialmente, cabe registrar que apenas o sujeito passivo CEISP Serviços
Educacionais (antiga Universidade Brasil) apresentou Recurso Voluntário. Os sujeitos passivos
solidários não apresentaram nem Impugnação nem Recurso Voluntário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
Sobre as alegações de ofensa a princípios constitucionais, não há como acatá-las,
pois o exame de validade das normas insertas no ordenamento jurídico através de controle de
constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e
expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
Assim dispõe o Decreto no 70.235/72, que disciplina o processo administrativo
tributário:
Art. 26-A.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.960 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721681/2021-77
10
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Desse modo, não cabe aos órgãos julgadores afastar a aplicação da legislação
tributária em vigor.
Neste Conselho, tal entendimento encontra-se pacificado, com a edição da Súmula
no 2 do CARF: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
MÉRITO
A autoridade fiscal registra que o sujeito passivo informou, em resposta à intimação
fiscal no 003, que não possuía o CEBAS, nem mesmo o seu pedido junto ao órgão competente,
tendo apenas alegado que a Lei 12.101/2009 que trata da emissão do CEBAS tem seu
questionamento de constitucionalidade em apreciação no Supremo Tribunal Federal e que ainda
constam pendentes de julgamento as ADIs no 4.891 e 4.480, até porque o entendimento é de que
os requisitos para gozo da imunidade devem estar previstos em Lei Complementar.
Em sua Impugnação, a Contribuinte alega que possui o CEBAS de fato, mencionando
um reconhecimento de sua função social constitucionalmente consagrada, assim como afirmando
a sua natureza de associação civil, sem fins lucrativos, e de assistência social, na área de educação.
No Recurso Voluntário, sustenta que os únicos requisitos que prevalecem são os
constantes do art. 14 do Código Tributário Nacional, requisitos esses preenchidos por ela, uma vez
que é reconhecida pelos órgãos competentes como entidade educacional sem finalidade lucrativa.
Defende, ainda, que a ausência do CEBAS não constitui óbice ao reconhecimento do
direito à imunidade, porque, conforme a própria decisão do Supremo, diversos requisitos para a
sua obtenção, até o julgamento definitivo da ADI 4.480, eram inconstitucionais, ou seja, seria
impossível obtê-lo, se não com a concessão das contrapartidas (bolsa de estudos).
Pois bem.
Não resta dúvida de que a Contribuinte fiscalizada não possuía CEBAS, requisito
indispensável para o gozo da imunidade constitucionalmente prevista.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 195, § 7o, confere às entidades
beneficentes de assistência social - EBAS, o direito à isenção (imunidade) das contribuições sociais,
desde que atendidas as exigências estabelecidas em lei.
Extrai-se do texto constitucional a necessidade de atendimento a dois requisitos
para a entidade fazer jus ao benefício: (i) a entidade de assistência social deve ser beneficente e
(ii) deve atender os requisitos previstos em lei.
Foi submetido ao Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso
Extraordinário RE no 566.622/RS, tema com repercussão geral reconhecida, a controvérsia acerca
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.960 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721681/2021-77
11
da necessidade de lei complementar para estabelecimento dos requisitos para o gozo de
imunidades, tendo sido fixada a seguinte tese (Tema no 32):
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.
O julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n°
566.622/RS, restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028,
2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À
LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA.
OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001. (grifos nossos)
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art.
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE
566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER,
Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114 DIVULG
08-05- 2020 PUBLIC 11-05-2020)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal em acolher parcialmente os embargos de declaração para,
sanando os vícios identificados: i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da
Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001;
e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.960 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721681/2021-77
12
repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível
para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos do voto da
Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio
(Relator)
Verifica-se, portanto, que os aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, sendo somente
exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no artigo 195, § 7o da Constituição Federal.
A Lei no 12.101, de 2009, assim dispõe sobre a exigência do CEBAS:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
(destaquei)
A constitucionalidade da Lei no 12.101, de 2009, foi objeto de julgamento pelo STF
na ADI 4.480. No seu julgamento, o STF concluiu pela constitucionalidade de dispositivos da
referida lei que tratavam de procedimentos, e pela inconstitucionalidade daqueles que tratavam
do gozo da imunidade, conforme decisão abaixo transcrita.
Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido
formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13,
III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18,
caput; e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013,
e declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009,
nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio.
Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso
de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 20.3.2020 a 26.3.2020.
Assim, o STF entendeu pela constitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III,
IV, V, VII e VIII, da Lei no 12.101, de 2009, quando do julgamento da ADI 4.480 (decisão transitada
em julgado).
Portanto, tendo em vista que o artigo 29 da Lei no 12.101, de 2009, que exige o
CEBAS para reconhecimento da isenção, foi declarado constitucional, pois estabelece condições
condizentes com aquelas estabelecidas no Código Tributário Nacional (lei complementar), a sua
aplicação deve ser observada pelas autoridades fiscais.
Nesse sentido as seguintes decisões deste Conselho:
ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO DA COTA PATRONAL PREVIDENCIÁRIA.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITO
OBRIGATÓRIO.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.960 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721681/2021-77
13
Sob a égide da Lei no 12.101 de 2009 é obrigatória a posse do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social para que a entidade possa usufruir da
isenção do recolhimento das contribuições para a Seguridade Social.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
ISENÇÃO COTA PATRONAL E DA CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos requisitos
estabelecidos em Lei, em especial possuir a certificação de entidade beneficente
de assistência social. Ausente a certificação CEBAS ou prova de sua recuperação
falta requisito essencial ao reconhecimento da imunidade.
(Acórdão no 2201-011.803, de 09/07/2024, Rel. Débora Fófano dos Santos).
IMUNIDADE ART. 195, §7o CF/88. ART 14 DO CTN. 29 DA LEI No 12.101, 2009. ADI
4.480. AUSÊNCIA DO CEBAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL.
O Supremo Tribunal Federal já externou o entendimento de que aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle
administrativo das entidades beneficentes serem passíveis de definição em lei
ordinária.
Assim, para caracterização da condição de entidade imune às Contribuições
Previdenciárias, deve ser demonstrado o cumprimento cumulativo dos requisitos
previstos no art. 14 do CTN e das formalidades prevista na lei ordinária correlata,
inclusive a necessidade de ser portadora do CEBAS.
(Acórdão no 9202-011.701, de 18/12/2023, Rel. Sheila Aires Cartaxo Gomes).
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PROMOÇÃO
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
BENEFICENTE. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. IMPOSSIBILIDADE.
Para fins de isenção das contribuições previdenciárias, o requisito estabelecido
pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, declarado constitucional pelo STF,
prevê que a entidade seja portadora do Certificado de Entidade de Assistência
Social (CEAS) e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, que passou
posteriormente a ser o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS).
Não restando atendidos e comprovados os requisitos exigidos pela legislação de
regência, impõe-se o não reconhecimento da isenção no caso concreto.
(Acórdão no 2001-006.879, de 23/05/2024, Rel. Wilderson Botto).
Desse modo, ainda que outros requisitos estabelecidos no artigo 14 do CTN, por
hipótese, possam ter sido cumpridos pela Contribuinte fiscalizada, a ausência de certificação do
CEBAS é motivo suficiente para impedir o gozo da imunidade constitucional.
Logo, como bem argumentou a autoridade julgadora de primeira instância, não há
necessidade de se analisar as demais alegações da Recorrente relativas aos requisitos para fruição
da imunidade, uma vez que são incapazes de alterar o entendimento exposto neste voto.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.960 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721681/2021-77
14
Peço vênia para transcrever excerto do voto condutor da decisão recorrida, que
trata desse assunto, com o qual concordo e adoto como razões de decidir:
Antes de prosseguir, importa apontar a desnecessidade de analisar os demais
argumentos da peça de inconformismo no que tange aos requisitos para a fruição
da isenção, posto que incapazes de alterar o entendimento aqui esposado.
Quanto a esse aspecto, invoco o contido no art. 489 do Código de Processo Civil
(Lei no 13.105, de 2015), no seguinte dispositivo:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso,
com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais
ocorrências havidas no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as
partes lhe submeterem.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de,
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (grifou-se)
Neste caso, tendo sido adotado como premissa que o CEBAS é requisito
indispensável para a fruição da imunidade das contribuições sociais, os demais
argumentos apresentados pela recorrente não seriam "capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador".
Ademais, o julgador não é obrigado a fundamentar o voto em todos os pontos
pretendidos pela Recorrente, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão, conforme precedentes do STF (Embargos
Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 733.596MA).
“[...]
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DURANTE PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME.
PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam
inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos
estreitos limites do art. 535 do CPC.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.960 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721681/2021-77
15
2.O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão.
(g.n.)
3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se
inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n.799.509AgRED,
Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n.
591.260AgRED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de
9/9/2011). (...) 5. Embargos de declaração DESPROVIDOS. [...]” (Informativo
743/2014. EMB. DECL. NO AG. REG. NO RE N. 733.596MA. RELATOR: MIN.
LUIZ FUX).
Nesse mesmo caminho, a doutrina distingue entre enfrentamento suficiente e
enfrentamento completo na análise das questões delineadas em peça de defesa.
O julgador será, em regra, obrigado a enfrentar os pedidos, as causas de pedir e
os fundamentos de defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as
alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. Assim, em que pese o
julgador deva enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, basta para
tanto que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão
estabelecida na decisão proferida (Araken de Assis, Manual dos recursos, nota
66.2.1.3, p. 591. 2 ed. São Paulo, RT, 2008).
(destaques do voto condutor)
Dessarte, deve ser mantida a decisão recorrida quanto ao mérito.
LIMITE MÁXIMO CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS
A Recorrente traz, em seu Recurso Voluntário, diversos argumentos com o objetivo
de defender a aplicação do limite máximo correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário-
mínimo vigente no país, inclusive às contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.
Entretanto, tal argumento não foi mencionado na sua Impugnação e, logicamente,
não foi abordado na decisão de primeira instância, de modo que se trata de matéria não
impugnada, a qual não faz parte do litígio, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, que
regulamenta o processo administrativo fiscal: Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997).
Portanto, não se conhece do recurso nessa parte, por ser matéria preclusa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A Contribuinte fiscalizada – CEISP Serviços Educacionais (antiga Universidade Brasil)
- contesta a atribuição de responsabilidade solidária aos seguintes sujeitos passivos arrolados pelo
Fisco:
JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA - CPF 780.031.488-04
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.960 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721681/2021-77
16
CLAUDIA APARECIDA PEREIRA – CPF 051.715.248-74
INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO – CNPJ 58.252.636/0001-00
UNIESP S.A – CNPJ 19.347.410/0001-31
SOCIEDADE
ADMINISTRADORA
E
GESTÃO
PATRIMONIAL
LTDA
–
CNPJ
06.120.096/0001-0
No entanto, falta-lhe legitimidade para recorrer em relação à responsabilidade
solidária atribuída pelo Fisco a terceiros, pois não se pode pleitear direito alheio em nome próprio.
Nesse sentido foi editada a Súmula CARF no 172:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Ante o exposto, não se conhece do Recurso Voluntário nesse tema, por falta de
legitimidade para recorrer.
MULTA QUALIFICADA DE 150%
Em relação à aplicação da multa qualificada de 150%, a Recorrente limita-se a
alegar o seu efeito confiscatório, afirmando que é abusiva e que ofende aos preceitos
constitucionais.
Conforme já exposto, o exame de validade das normas insertas no ordenamento
jurídico através de controle de constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva pelo
Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
Assim dispõe a Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Contudo, em 21 de setembro de 2023 foi publicada a Lei n° 14.689/2023, a qual
alterou o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, tendo cominado penalidade menos severa,
reduzindo-a para 100% (cem por cento), consoante abaixo:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.960 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721681/2021-77
17
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023).
Assim sendo, não tendo sido constatada a reincidência descrita no § 1o-A, aplica-se
ao presente a retroatividade benigna de que trata o art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, de modo
que a multa qualificada fica reduzida ao percentual de 100% (cem por cento).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer em parte do Recurso Voluntário, e, no
mérito, por dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa de ofício qualificada para o percentual
de 100%, em virtude da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1092
DF CARF MF
Original